Tribunal: TJSP
Processo: 2119853-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento home care – Decisão que negou efeito suspensivo a agravo interposto pela seguradora (contra decisão concessiva de tutela de urgência), consignando que é vedado à seguradora influir na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente, cabendo apenas ao médico essa escolha – É indevida a negativa a serviços de home care

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de tratamento home care – Decisão que negou efeito suspensivo a agravo interposto pela seguradora (contra decisão concessiva de tutela de urgência), consignando que é vedado à seguradora influir na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente, cabendo apenas ao médico essa escolha – É indevida a negativa a serviços de home care quando houver expressa indicação médica – Inteligência da Súmula no 90 deste E. TJSP – Decisão acertada, em sumária cognição, ainda que sem prejuízo de oportuna perícia médica para avaliar se ainda persiste e em que extensão a necessidade do tratamento, o que será objeto de deliberação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2119853-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Andradina, em que é
agravante FACHESF FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE
SOCIAL, são agravados MARIA DE LOURDES FEITOZA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e EUNICE APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2119853-71.2020.8.26.0000/50000
Número de origem: 1001767-86.2020.8.26.0024
Agravante: FACHESF Fundação Chesf de Assistência e Seguridade
Social
Agravada: Maria de Lourdes Feitoza dos Santos, por sua curadora
Comarca: Andradina
MM. Juiz de 1a instância: Jamil Nakad Junior
VOTO No 38989
EMENTA: AGRAVO INTERNO PLANO DE SAÚDE Negativa
de cobertura de tratamento home care
Decisão que
negou
efeito
suspensivo
a
agravo
interposto
pela
seguradora (contra decisão concessiva de tutela de
urgência), consignando que é vedado à seguradora influir
na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente,
cabendo apenas ao médico essa escolha É indevida a
negativa a serviços de home care quando houver expressa
indicação médica Inteligência da Súmula no 90 deste E.
TJSP Decisão acertada, em sumária cognição, ainda que
sem prejuízo de oportuna perícia médica para avaliar se
ainda persiste e em que extensão a necessidade do
tratamento, o que será objeto de deliberação - Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
negou efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pela
recorrente contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência
para determinar que as rés disponibilizem, de maneira solidária, o
tratamento home care à autora, nos termos prescritos por seu
médico. A r. decisão ora atacada consignou o que segue:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão digitalizada às fls. 77/78 dos autos de
origem que, em ação de obrigação de fazer manejada
pela agravada, deferiu pedido de tutela de urgência
para determinar para que as rés disponibilizem, de
maneira solidária, o tratamento home care à autora, nos
termos prescritos por seu médico (fls. 54/55), até ulterior
deliberação deste Juízo, no prazo de cinco dias úteis, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da
causa (R$20.000,00).
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando,
em síntese, que o atendimento home care está
expressamente excluído da previsão contratual no caso
concreto. Alega, outrossim, que a autora não necessita
de cuidados técnicos, mas sim, de cuidador, cujo custeio
deve ser arcado pela família da paciente, sendo que
não houve negativa, pois quando contatada pela
família, a autora já estava em casa, após receber alta,
não sendo caso de home care, não se vislumbrando a
necessária continuidade entre a internação hospitalar e
a domiciliar. Alega, assim, que não tinha como esta
agravante iniciar serviço de continuidade porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiária já havia recebido alta há 2 (dois) meses (fls.
3).
3.
Aduz ausência de ato ilícito. Ainda, que não há
obrigação contratual ou norma da ANS impondo o home
care nesse caso.
4.
Aduz inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor, por se tratar de entidade de autogestão,
nos termos da súmula 608 do E. STJ. Conclui que é
necessário reconhecer a “desobrigação” da agravante
em custear o “home care” de média complexidade.
5.
Requer, em decorrência, a concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso, e ao final, lhe seja dado
total provimento, com a consequente reforma da r.
decisão agravada.
6.
Recebo o agravo, mas em sumária cognição,
NEGO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido pela agravante,
pelos motivos a seguir expostos.
7.
Noto, inicialmente, que realmente houve pedido
médico que expressamente referiu a necessidade de
“cuidados de enfermagem” (fls. 54/55). Assim, há de se
ter cautela para a precipitada conclusão de que basta
serviços de cuidador, registrando-se que a autora,
consoante referido pedido médico inclusive, “tem 81
anos, apresenta infecção urinária, demência, dores
abdominais por CA de pâncreas”, sendo extremamente
grave e delicado o quadro de saúde, portanto.
8.
Entendo, ademais, que não cabe à seguradora
limitar a escolha de tratamento feita para cada paciente
e, diante da prescrição médica, este tipo de tratamento
deve
ser
coberto
pela
seguradora,
conforme
entendimento consolidado nesta E. Corte, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula no 90, que dispõe:
“Havendo expressa indicação médica para a utilização
dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer.”
9.
Por derradeiro, a cominação de multa pelo
descumprimento da r. decisão agravada, visa tão
somente dar efetividade à tutela antecipada concedida
à agravada, para compelir a agravante à autorização e
custeio do medicamento prescrito à agravada.
10.
Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do
CPC/15, notadamente probabilidade do direito e perigo
de dano, sem prejuízo de eventual provimento do
agravo, após o necessário contraditório, ocasião em que
todos os argumentos serão devidamente apreciados.
11.
Destarte, mister a manutenção da r. decisão
agravada, ao menos até ulterior apreciação do mérito
do presente recurso por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado.
12.
Intime-se
a
agravado
para,
querendo,
apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal.
13.
Dê-se vista dos autos à D. Procuradoria Geral de
Justiça.
14.
Após, tornem os autos conclusos para voto. Int.
2.
Agravo interno processado.
FUNDAMENTOS.
3.
O agravo não prospera.
4.
A decisão foi proferida em sumária cognição, observando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que houve pedido médico que expressamente referiu a necessidade
de “cuidados de enfermagem” (fls. 54/55) e tendo em vista a
gravidade do quadro de saúde apresentado, amparado o
entendimento, ainda, em súmula, presentes os requisitos do artigo 300
do CPC/15, notadamente probabilidade do direito e perigo de dano.
5.
Ressalva-se a possibilidade de imposição de realização
oportunamente de prova médica pericial na agravada para aferir se
persiste e em que extensão a necessidade do tratamento a ela
prescrito, o que será objeto de análise e deliberação quando do
julgamento do agravo de instrumento, que ainda pende de parecer
da Procuradoria Geral de Justiça (que tem atuado no feito inclusive
em primeiro grau, considerando que a autora é representada por
curadora).
6.
Embargos protelatórios serão apenados com multa.
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo interno, para manter a decisão denegatória de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento, aguardando-se o oportuno
julgamento do referido recurso, tudo nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR